Tribunal: TJBA
Processo: 0000475-27.2013.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000475-27.2013.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:

APELADO: GESILDA PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO SOUZA FERREIRA, RONALDO SOARES, LAISA SOARES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO DO CARGO. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. EFEITOS EX TUNC. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Caatiba contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça/BA, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela antecipada. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando prejudicado o pleito de reintegração ao cargo em razão de perda superveniente do objeto, uma vez que a autora já havia sido reintegrada, e condenando o Município ao pagamento das parcelas salariais retroativas, compreendendo vencimentos e demais verbas remuneratórias desde o afastamento, ocorrido em janeiro de 2013, até a efetiva reintegração.

2. O ente municipal sustenta, em síntese, inexistir fundamento legal para o pagamento de remuneração sem a correspondente prestação de serviço, afirmando ter agido em cumprimento de decisão liminar proferida em ação declaratória anterior. Alega, ainda, nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e discorre sobre ausência de dano moral, requerendo a anulação da decisão ou sua reforma para julgar improcedentes os pedidos. A parte autora apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso e defendendo a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegação de erro na indicação da parte recorrida; e (ii) se o servidor público reintegrado em razão da nulidade do ato de afastamento faz jus ao recebimento das verbas remuneratórias relativas ao período em que permaneceu indevidamente afastado do cargo.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de não conhecimento do recurso não procede, pois a análise dos autos demonstra que a Apelação foi corretamente interposta pelo Município de Caatiba e direcionada à parte adversa, inexistindo equívoco na indicação das partes.

5. A declaração de nulidade do ato administrativo que resultou no afastamento do servidor produz efeitos retroativos, restabelecendo a situação jurídica anterior e assegurando a recomposição integral dos direitos suprimidos.

6. A jurisprudência consolidada admite o pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento indevido, pois a ausência de prestação de serviço decorreu de ato ilegal da própria Administração, impondo-se a recomposição do status quo ante.

7. A discussão relativa a danos morais revela-se desprovida de objeto recursal, uma vez que a sentença não impôs condenação dessa natureza.

8. O argumento baseado na reserva do possível não afasta a obrigação de recompor os direitos do servidor, pois a reparação decorre da ilegalidade do ato administrativo e constitui dever jurídico da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade do ato administrativo que afasta servidor público do cargo produz efeitos ex tunc, assegurando a recomposição integral dos direitos funcionais e o pagamento das verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento indevido.

2. A ausência de prestação de serviço não impede o pagamento das remunerações retroativas quando o afastamento decorre de ato ilegal da Administração Pública.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.284.571/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 06.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000475-27.2013.8.05.0020
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAATIBA e como apelada GESILDA PEREIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .